Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730082-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SIDONIL VENANCIO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. SOLIDARIEDADE PASSIVA. UNIÃO E BANCO CENTRAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESITOS. DESNECESSIDADE. SEM CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O artigo 114 do Código de Processo Civil dispõe, de modo hialino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 2. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de alicerce para a manutenção dos co-devedores no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados, a teor do artigo 797 do Código de Processo Civil. 3. Não há se falar em chamamento ao processo em fase de execução/liquidação de sentença, porquanto sua aplicação é restrita ao processo de conhecimento, tendo em vista que seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário assumir o ônus integral da obrigação e assim cobrar dos demais co-obrigados. 4. Por ter sido resolvida a fase de conhecimento, não há interesse jurídico para o chamamento ao processo em fase de execução. 5. Desnecessária a liquidação do feito por procedimento comum, quando para a apuração dos valores executados depender somente de cálculos aritméticos, prescindindo a produção de prova ou análise de fato novo, conforme o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. 6. Não há cerceamento de defesa quando a decisão indefere a apresentação de quesitos para a perícia, no contexto em que a prova pericial a ser realizada não extrapole os limites da coisa julgada. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 509, inciso II, do CPC, sustentando existir fato novo a ser apreciado nos autos, portanto, sendo cabível a conversão do feito de origem em liquidação pelo procedimento comum; b) artigo 114 do CPC, defendendo o chamamento ao processo dos demais devedores solidariamente condenados (União e Banco Central do Brasil), com o consequente deslocamento obrigatório da competência à Justiça Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id 32711635, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação ao artigo 509, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou ser descabida a liquidação por procedimento comum, uma vez que “a apuração dos valores executados depender somente de cálculos aritméticos, prescindindo a produção de prova ou análise de fato novo” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 114 do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1898289/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1689263/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/2/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012